Tribunal: TJMT
Processo: 1006695-93.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006695-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 068.217.331-20 (RECORRENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), N. F. D. S. - CPF: 100.790.001-69 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1006695-93.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ANTONIA FREITAS DE ALMEIDA e outro.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PORTÃO DE EMBARQUE SEM AVISO. PERDA DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

A reclamante narra que perdeu o voo por alteração de portão de embarque, sem a devida comunicação, não tendo recebido qualquer assistência da companhia aérea. Assim, postula reparação por prejuízos financeiros e morais. A parte ré, por sua vez, sustenta culpa exclusiva da autora pela perda do voo, em razão de desatenção no comparecimento ao embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela ausência de aviso sobre alteração do portão de embarque; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização da empresa aérea por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, CDC.

Mesmo diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), compete ao consumidor demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A autora não apresentou qualquer prova que demonstrasse a alteração do portão de embarque, tampouco que tenha comparecido no horário correto para o embarque, limitando-se à juntada de bilhetes de passagem, o insuficiente para comprovar a falha alegada.

Ausente prova da conduta ilícita da ré, não se configuram os pressupostos para a responsabilização civil, razão pela qual não há falar em danos materiais ou morais.

A jurisprudência citada reforça o entendimento de que a parte autora deve apresentar elementos mínimos de prova do direito alegado, especialmente quando a empresa aérea comprova que o passageiro não se apresentou para embarque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

A ausência de comprovação de alteração de portão de embarque ou de comparecimento em tempo hábil inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

A simples juntada de passagens aéreas não comprova a alegada omissão da empresa aérea em comunicar alteração de portão, nem enseja responsabilização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1007292-30.2019.8.11.0015, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 12.08.2021, Turma Recursal Única.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 298142859, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a falha na prestação do serviço da reclamada e a ocorrência de dano material e moral. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 298142864, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo prestado pela demandada para o trecho entre Goiânia/GO e Teresina/PI, com conexão em Recife/PE, partindo às 20h20 do dia 29/12/2024.

Sustenta que, juntamente com seu filho menor, se apresentou para o embarque e ficou aguardando no portão informado em seu bilhete.

Todavia, o portão foi alterado sem qualquer aviso adequado aos passageiros.

Diante da falta de orientação, os autores permaneceram aguardando no portão originalmente indicado, sem saber da alteração. Ao perceberem a demora, dirigiram-se ao balcão de informações e foram informados de que o voo já havia partido.

Apesar de todos os esforços para solucionar a situação junto à companhia, não receberam qualquer suporte adequado, como reacomodação em outro voo imediato ou assistência material.

Acrescenta que, em decorrência da má prestação do serviço da empresa demandada, amargou prejuízos financeiros, cujo valor atualizado corresponde a R$ 1.496,54 (mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), além de danos morais.

A demandada, por sua vez, afirma que houve culpa exclusiva da parte autora pela perda do voo contratado, pois, embora estivessem no aeroporto, por total desatenção, não se apresentaram para o embarque em tempo hábil, de modo que não há que se falar em falha na prestação do serviço, circunstância que afasta sua responsabilidade.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que restou
incontroverso
que a reclamante e seu filho menor não embarcaram no voo contratado inicialmente para o trecho entre Goiânia/GO e Teresina/PI,
restando aferir a responsabilidade das partes
.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no
CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, analisando o contexto fático-probatório constante nos autos, embora a reclamante alegue não ter sido devidamente cientificada da alteração do portão de embarque que ocasionou a perda do voo, verifica-se que não comprovou a alteração do local de embarque, ônus que lhe incumbia diante da alegação da reclamada de que sua ausência se deu por não comparecer no horário estipulado.

Frisa-se que a mera juntada das duas passagens aéreas com os respectivos despachos de bagagem, sem a comprovação da alteração do portão de embarque, mostra-se insuficiente para ensejar a condenação da reclamada. Desse modo, à míngua de provas,
não
há que se falar em falha na prestação do serviço, não havendo ato ilícito, condição indispensável à configuração do abalo moral.

A propósito:

“
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo as concessionárias de serviço público
.
O Estatuto do idoso (Lei 10.741/20063) estabelece em seu artigo 40 que no sistema de transporte coletivo interestadual deverá haver a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo, ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas. Entretanto, a despeito da tese de negativa de concessão dos benefícios, tal como fundamentado na sentença, não há verossimilhança das alegações iniciais, uma vez que não houve a produção de prova nesse sentido, tendo havido apenas a juntada da passagem adquirida, o que não comprova a alegada negativa, especialmente porque a tese de defesa é a de que em data anterior o benefício fora concedido, mas não houve comparecimento.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da contrariedade de teses, cabe ao consumidor a prova dos elementos mínimos de direito, sobre o que não se admite a inversão do ônus da prova, em especial quando a promovida comprova por lista de passageiros e extrato de passagens que a parte promovente não compareceu para embarque em data anterior.
Diante a ausência de prova de negativa na concessão do benefício no trecho de ida, bem como de ausência de prova de solicitação do benefício no trecho de volta, optando por adquirir passagem em ônibus executivo para o qual não há previsão do benefício, a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10072923020198110015 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 12/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/08/2021) (grifei).

Desse modo, não comprovada a alteração do portão de embarque e que as partes compareceram no horário estabelecido, a sentença recorrida
não
merece reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025